Tribunal: TJSP
Processo: 2236866-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços educacionais - Pedido de condenação ao pagamento em dobro – Exigência de prova de má-fé – Exclusão do pedido em dobro – Decisão mantida.

Não se há de falar em condenação ao pagamento do dobro da quantia indevidamente cobrada, uma vez que o disposto no art. 940

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços educacionais - Pedido de condenação ao pagamento em dobro – Exigência de prova de má-fé – Exclusão do pedido em dobro – Decisão mantida.

Não se há de falar em condenação ao pagamento do dobro da quantia indevidamente cobrada, uma vez que o disposto no art. 940 do Código Civil só se aplica quando demonstrada a má-fé daquele que demanda por dívida já paga – Além disso, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a repetição do indébito por valor igual ao dobro de quantia efetivamente paga indevidamente.

Agravo desprovido.